Tribunal: STF
Processo: ARE 1380223
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO E POSTERGAÇÃO: POSSIBILIDADE. PERDAS INFLACIONÁRIAS, ÍNDICE PREVISTO EM LEI: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA FINALIDADE DA REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X DA CF. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AUSÊNCIA PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, X, e 169, § 1º, I, da CF, bem como ao Tema 864/STF. 



    O recurso não merece acolhida.



    A Turma recursal, analisando o caso concreto, firmou o seguinte entendimento:



    “[...]



    7.2.1. Debate-se, nos autos, acerca do parcelamento e/ou postergação do ente federado em implementar o pagamento das revisões gerais anuais, nos índices previstos nas Leis nº 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, os quais não foram pagos nas respectivas datas bases.



    7.2.2. Note-se que em caso análogo de parcelamento de reajustes (através da Lei nº 19.122/2015) já implementados pelo Estado de Goiás (implementação pelas Lei nº 18.474/2014 e 18.475/2015), sem a previsão da devida correção monetária, fora declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que determinaram o parcelamento (arts. 5º e 6º da Lei nº 19.122/20150, em repetidas decisões no mesmo sentido, como na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5132705-33.2016.8.09.0051, TJGO, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2019, DJe de 18/03/2019). Afinal, o propósito da revisão geral anual é a recomposição do poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias, representando o parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos sem o implemento da correção monetária no ato do pagamento, em danoso efeito de defasagem, que afronta à finalidade da revisão (TJGO. Apelação Cível nº 5140511- 22.2016.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, DJe de 11/04/2019; Apelação Cível nº 0296822.18.2016.8.09.0087, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, DJe de 15/06/2020). 



    7.2.3. Não poderia ser diverso o entendimento, não só pela afronta ao direito adquirido, mas, também, pelo fato de que a postergação de reajuste sem a implementação da correção monetária no ato do pagamento de cada parcela adiada, acarreta percepção de parcela(s) corroída(s) pela inflação, configurando-se afronta à irredutibilidade de vencimentos/subsídios (...)



    [...]



    7.2.4. Note-se que a sentença e este acórdão não vedam a concessão de parcelamento de reajuste ou a edição de lei para essa finalidade, a fim de adequação à dotação orçamentária, mas apenas garantem o recebimento do reajuste de acordo com os parâmetros legalmente estabelecidos e garantidos pelo art. 37, X e XV da CF.



    [...].”



    Para dissentir do entendimento firmado pela Turma de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Ademais, cumpre registrar que a presente controvérsia é diversa do decidido no RE 905.357-RG (Tema 864). Isso porque, no citado paradigma, foi fixada a orientação sobre a necessidade de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que seja possível a revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos, enquanto no presente recurso a discussão é sobre o recebimento em valores menores de parcelas de revisão geral anual prevista em leis estaduais.



    A propósito, confira-se a ementa do ARE 1.280.874-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. DATA-BASE. PARCELAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DA PERDA SALARIAL. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 19, 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.089-RG, ARE 701.511-RG E RE 905.357-RG. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto às diferenças salariais decorrentes do parcelamento das datas-bases da revisão geral anual, demandaria a análise da legislação local pertinente (Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 



    2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 19, 624 e 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e as tratadas nos paradigmas: RE 565.089-RG, ARE 701.511-RG e RE 905.357-RG. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator